Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-85.2022.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801274-85.2022.8.14.0015

APELANTE: DOUGLAS SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE E DO QUANTUM COMINADO A TÍTULO DE DIAS MULTA.
PARCIAL PROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS E COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL, APRESENTANDO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER REDUZIDA AO MÍNIMO, SENDO READEQUADO O NÚMERO DE DIAS MULTA PARA QUE FIQUE PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO, PASSANDO A SER DE 17 DIAS MULTA, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DOUGLAS SILVA DIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11916182, que
DOUGLAS SILVA DIAS
, no dia 07 de março do ano de 2022, por volta das 19h:50min, na Av. Presidente Getúlio Vargas, Bairro Ianetama, na cidade de Castanhal, agindo com grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraiu um aparelho celular e outros bens móveis da vítima Francisco Luis dos Santos Silva.

Conforme a inicial acusatória, a vítima circulava em seu veículo pela via pública quando o apelante e um comparsa não identificado se aproximaram e, munidos de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigido a entrega do aparelho celular e outros bens, tendo a vítima entregado sua mochila com seus pertences, se evadindo o apelante e seu comparsa em seguida.

Diante de tais fatos uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, tendo os militares diligenciado nas imediações, oportunidade em que localizaram o ora apelante ainda na posse da
res furtiva
, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde o apelante confessou sua conduta e informou se chamar João seu comparsa na empreitada delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 11916183, foi recebida a denúncia.

Em ID 11916187, resposta à acusação.

Em ID 11916208, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 11916209/215.

Em ID 11916217, Sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa e, reconhecendo a presença das atenuantes da confissão e menor idade penal, patamar mantido na segunda fase, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos, 04 meses e 71 dias de reclusão e 53 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser o ora apelante reincidente e ostentar maus antecedentes.

Em sede de Apelação, ID 11916223, requereu a defesa

reforma da sentença para redução da pena base, bem como dos dias multa.

Em contrarrazões, ID 11916230, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12203177, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, assim como revisão dos dias multa a si cominados.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu DOUGLAS SILVA DIAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do CPB.

Passo a dosar, de forma individualizada (art. 5º, XLVI, da CF), a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP.

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

a) Culpabilidade
(
grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta
): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime
), o que é inerente à figura criminal.

b) Antecedentes:
(histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência):
O réu possui maus antecedentes, pois ostenta condenações por fatos anteriores já transitadas em julgado (v. Processos nº 0008538-70.2014.8.14.0015 e 0000115-92.2012.8.14.0015), conforme certidão de antecedentes criminais e consulta nos Sistemas SEEU, LIBRA e PJE. Registre-se que uma delas será utilizada como mau antecedente na primeira fase e a outra será utilizada como agravante da reincidência na segunda fase, à luz do enunciado da Súmula nº 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

c) Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade
)
:
não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade da agente
:
(caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior
): não há elementos quanto à personalidade.

e) Motivos do crime
(
o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal
): os motivos são normais à espécie.

f) Circunstâncias do crime
(
modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros
): as circunstâncias não destoam do esperado.

h) Comportamento da vítima
(é a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime):
a participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.

Considerando tais circunstâncias analisadas,
fixo
a pena base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a agravante do art. 61, I, do CP e a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, promovo a compensação entre elas e mantenho a pena intermediária em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP, aumento a pena intermediária em 1/3 e fixo a pena definitiva em
06 anos, 04 meses e 71 dias-multa
.

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

O réu foi preso em flagrante no dia
08/03/2022
e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo custodiado até a presente data (
14/09/2022
), período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado.

Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, considerando que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pois ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado.

Em razão do
quantum
da pena, incabível a aplicação do art. 44 do CP.

Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, inviável a aplicação do art. 77 do CP.

Deixo de fixar indenização à vítima prevista no art. 387, IV, do CPP, considerando que os bens subtraídos foram restituídos e não há elementos suficientes quanto a outros prejuízos sofridos.

A decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a reiteração dele em práticas delitivas, em atenção à certidão de antecedentes criminais que consta dos autos.

Posteriormente, em outras decisões, este Juízo manteve a prisão preventiva.

Nesse passo, considerando a ausência de alteração do quadro fático e a inexistência de fatos novos, ainda subsistem os motivos ensejadores da manutenção do decreto de custódia cautelar, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, o
modus

operandi
empregado e a reincidência do réu. Ainda, a ordem de prisão permaneceu vigente durante todo o curso do processo e o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, pelas razões expostas, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Expeça-se a carta de guia provisória, em caso de interposição de apelação.

Serve a presente para os fins do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, isentando-o do pagamento em virtude de suas condições financeiras, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável a circunstância relativa aos antecedentes do ora apelante, apresentando à negativação do vetor fundamentação suficiente à manutenção do mesmo como desfavorável, pois, diante de duas sentenças condenatórias já transitadas em julgado, escorreitamente se utilizou de uma para desvalorar a circunstância relativa aos antecedentes e a outra para compensar com a atenuante da confissão, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da dosimetria.

No que concerne à cominação dos dias multa, entendo que não decidiu o magistrado singular com o mesmo acerto uma vez que, em tendo cominado a pena base em patamar pouco acima do mínimo legal, de igual forma e adotando a mesma fração deveria ter aumentado os dias multa, porém, cominou em patamar bem superior. Assim, tenho por bem reduzir, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
relativo aos dias multa, passando este a ser de 13 dias multa, patamar no qual deverá ser mantido na segunda fase, passando a ser de 17 dias multa ao final, tudo em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo, portanto, recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, como no caso em apreço, em que a cominação dos dias multa se mostra desproporcional ao quantum de pena efetivamente cominado, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, reconheço que o quantum de pena adotado
para cada vetor desfavorável se mostra proporcional e ad
equado a orientação da corte superior, contudo, reitero

que a quantidade de dias multa há que ser reduzida, passando a ser, ao final, de 17 dias-multa, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus demais termos.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, revendo tão somente a análise dos dias multa e os reduzindo para 17 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/03/2023